Tribunal: TJMT
Processo: 0003143-19.2016.8.11.0013
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0003143-19.2016.8.11.0013.
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S.A.
RECORRIDA: PATRICIA MARIA DA SILVA.
Vistos, etc.
Diante da petição formulada no id. 52977974, encaminhem-se os autos ao DEJAUX para as providências cabíveis.
Após, retornem os autos ao arquivo.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 13 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII